Tribunal: TJES
Processo: 5007480-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros (3)

AGRAVADO: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CITAÇÃO VIA EDITAL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. Súmula 568 do STJ.

2.
Acerca da alegada copropriedade do imóvel, como cediço, trata-se, no caso, de responsabilidade solidária, de forma que a Fazenda Pública pode exigir de qualquer parte – ou de todos – o cumprimento da obrigação (pagamento do tributo).

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação anulatória de
arrematação judicial”
ajuizada em face de
K
AIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
indeferiu a tutela de urgência.

Sustentam os agravantes, em suma, que a arrematação do imóvel possui diversos vícios, considerando que a área comporta uma parte comercial e uma parte residencial, na qual reside o agravante Enoch. Alegam, ainda, que houve falha na comunicação dos atos processuais, sendo descabida a utilização da comunicação ficta por edital.

Requer, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8649509.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
7480-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros

AGRAVADOS:
K
AIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação anulatória de
arrematação judicial”
ajuizada em face de
K
AIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
indeferiu a tutela de urgência.

Sustentam os agravantes, em suma, que a arrematação do imóvel possui diversos vícios, considerando que a área comporta uma parte comercial e uma parte residencial, na qual reside o agravante Enoch. Alegam, ainda, que houve falha na comunicação dos atos processuais, sendo descabida a utilização da comunicação ficta por edital.

Requer, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8649509.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, com base na cognição em que proferida a decisão recorrida, não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem.

No caso vertente, ao menos nessa fase embrionária da relação processual, não verifico a alegada nulidade na citação/intimação dos executados.

Consoante consignado no bojo da r. decisão recorrida, em análise do feito executivo, tombado sob o nº 5001964-17.2019.8.08.0021, após o retorno do primeiro AR sem cumprimento (id. 3006959), houve consulta aos sistemas RENAJUD, SIEL (os quais não retornaram registros) e INFOJUD para fins de obtenção de novo endereço em nome da parte executada (id. 4057604), cujas tentativas de citação (por AR no hodierno endereço obtido junto à Receita Federal e oficial de justiça no endereço da inicial) também não se concretizaram (id’s. 5048300 e 8115511).

Diante das diligências infrutíferas, então, fora determinada a comunicação via edital, sendo tal conduta atendida no id. 8125857 dos autos executivos.

A teor da jurisprudência pátria, então, regular a comunicação pela via editalícia, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. Súmula 568 do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.016.309/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Acerca da alegada copropriedade do imóvel, como cediço, trata-se, no caso, de responsabilidade solidária, de forma que a Fazenda Pública pode exigir de qualquer parte – ou de todos – o cumprimento da obrigação (pagamento do tributo).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.